Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716394-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO AGRAVADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GESSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO, ora impetrante/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor do ato imputado ao DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado, seguintes termos (ID no 123123693 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de reconsideração formulado por GÉSSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO no âmbito de mandado de segurança preventivo por ela impetrado em face de ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído ao DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (id. n.o 123004049). Os autos vieram conclusos em 29/04/2022. É o que importa relatar. Decido. Os argumentos jurídicos expostos pela requerente na petição de id. n.o 123004049 são concernentes à extensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo. A fundamentação da demandante realmente ostenta pertinência, na medida em que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n.o 7.347/1985 no julgamento do RE 1.101.973/SP (Tema n.o 1.075 da repercussão geral), acabou por acolher a tese de que as sentenças proferidas em sede de ações coletivas podem ter ampla eficácia subjetiva, de modo a alcançar os interesses de todos os titulares do direito metaindividual discutido na ação paradigma [1]. Além do mais conforme a impetrante bem ponderou na exordial e na petição de id. n.o 123004049, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), apreciando casos relacionados ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública Distrital no contexto de fiscalização de empresas que operam máquinas/câmaras de bronzeamento artificial, se valeu da sentença coletiva prolatada pelo Juízo da 24a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo como fundamento idôneo para afastar a validade de atos de polícia fundados na Resolução n.o 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nota-se, assim, que a pretensão da requerente ostenta certa plausibilidade jurídica. Entretanto, analisando minuciosamente os autos (especialmente as circunstâncias de fato delineadas na causa de pedir), não é possível identificar um risco concreto e atual/iminente à atividade econômica exercida pela demandante. Conforme decidiu recentemente o TJDFT, em um mandado de segurança preventivo (como o presente caso), a concessão da medida liminar (e, em último nível, da própria ordem de segurança), depende de que o titular do direito demonstre de plano haver justo receio de violação por parte de autoridade pública. Esse justo receio, na visão da Eg. Corte de Justiça Distrital, resta demonstrado diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante [2]. Na petição inicial, a impetrante limitou-se a afirmar que “durante seu labor, fora alertado que os municípios Brasil a fora ignoram a Sentença citada e interditam estabelecimentos, por apenas possuir câmaras de bronzeamento artificial, prova disso consta das diversas coações colacionadas aos autos.” (id. n.o 118206464, p. 5), não demonstrando ou indicando qual teria sido o ato ou simples manifestação do Poder Público que, no modo de ver da requerente, implica sério risco ao exercício da sua atividade profissional. A expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória de urgência, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a decisão interlocutória de id. n.o 121211982. Prossiga-se com o trâmite da ação mandamental, conforme registrado no Dispositivo do provimento jurisdicional referido acima. Intime-se a requerente para ciência.” (negritei) Irresignada, a parte agravante GESSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35538333). Analisando os autos de origem, verifica-se que, em 08 de abril de 2022, foi proferida decisão, indeferindo o pedido liminar (ID no 121211982 dos autos de origem). A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/04/2022 e publicada no dia 18/04/2022, em razão do feriado da Semana Santa (Certidão do ID no 121478758 dos autos de origem). Em 28 de abril de 2022, a parte agravante/impetrante compareceu aos autos e pugnou pela reconsideração da decisão liminar (ID no 123004049 dos autos de origem). Em 04 de maio de 2022, foi proferida decisão, indeferindo o pedido de reconsideração (ID no 123123693 dos autos de origem). Por sua vez, em 27 de maio de 2022, a parte agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento da decisão proferida no ID no 123123693 dos autos de origem. É imperioso salientar que o pedido de reconsideração carece de qualquer respaldo no regramento processual civil vigente. Não constitui recurso e nem mesmo meio de impugnação atípico. Por isso, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Destarte, constata-se que a decisão recorrida não possui conteúdo decisório, uma vez que se limitou a manter a decisão interlocutória anterior. Ademais, considerando que nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de qualquer recurso, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias, e considerando que nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil esse prazo é contado em dias úteis, tem-se que o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em 09/05/2022. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 14:46:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora